Tribunal: TJDFT
Processo: 0742468-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742468-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ABDALA VEGA AGRAVADO: ANUBIS TRADE INVESTMENTS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR ABDALA VEJA contra decisão (ID 171254694) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ANUBIS TRADE INVESTMENTS LTDA, extinguiu o processo com relação à primeira agravada, pois o autor não comprovou o andamento da carta precatória de citação. Em suas razões (ID 52054474), alega que: 1) cumpriu a obrigação de distribuir a carta precatória no juízo deprecado; 2) foi intimado três vezes para informar o andamento da carta precatória; 3) após a primeira intimação, a própria serventia do juízo emitiu certidão com a informação; 3) as custas suplementares fora recolhidas após a intimação; 4) na segunda intimação, o juízo tinha conhecimento acerca do andamento da carta precatória; 5) terceira intimação efetivamente transcorreu in albis, porém não agiu com desídia, pois promoveu a juntada de réplica; 6) a citação foi efetivamente cumprida; 7) não deixou de promover o atos necessários para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, inclusive diligenciou inúmeras vezes para que todos os requeridos fossem localizados e citados; 8) é necessária a aplicação do princípio da primazia do mérito. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da primeira agravada no polo passivo do processo de origem. Preparo recolhido (ID 52054475). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. O art. 239 do CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a autorizar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sobre o tema, registre-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) – grifou-se Na mesma linha, ilustrativamente, registre-se julgado desta Turma Cível: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação do executado configura-se pressuposto de existência e validade do processo, nos termos dos artigos 239 e 240, ambos do Código de Processo Civil. 2. Diante das diligências frustradas para a localização e citação do réu, e da inércia da parte autora em promover o andamento do processo, quando intimado a fazê-lo, correta a extinção do processo, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV do CPC, já que o processo não pode ficar indefinidamente paralisado, sem o aperfeiçoamento da relação processual. 3. Os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação das partes não podem ser invocados para justificar a inércia da parte que não atende à determinação do Juízo. Do contrário, há anos que o juízo tem diligenciado para a localização do réu, objetivando o bom andamento processual, sem que o autor, por seu turno, tenha se desincumbido do seu ônus 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1706789, 07331918820218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023.) Na hipótese, o recorrente admite que não apresentou informações sobre o andamento da carta precatória para citação da primeira agravada, mesmo após ter sido intimado três vezes. Porém, apresenta a carta precatória devidamente cumprida em 31/7/2023, na pessoa de Matheus Grijo, representante legal da primeira agravada. Portanto, está presente o pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A conduta do autor, ao não informar sobre o cumprimento da carta precatória, deu causa à extinção do processo com relação a uma das partes em 9/7/2023, pois o juízo não tinha conhecimento de que a citação havia sido perfectibilizada. Porém, em nome dos princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, a princípio, deve ser admitido o prosseguimento de ANUBIS TRADE INVESTMENTS LTDA no polo passivo da demanda. Por outro lado, embora relevantes os argumentos trazidos pelo agravante, não há periculum in mora. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator